Tribunal: TJMT
Processo: 1001837-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

P
RIMEIRA C
ÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1001837-22.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
Acessão (10456)
]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. D
R
A. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR. DR.
MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA. DRA.
TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO CALIXTO DE SOUZA - CPF: 287.093.178-64 (ADVOGADO), KELLY ROTHER BERTAGNOLI - CPF: 907.460.821-34 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DA CONCEICAO FAIS - CPF: 622.421.641-04 (AGRAVADO), KELLY ROTHER BERTAGNOLI - CPF: 907.460.821-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE ALVIAR ROTHER registrado(a) civilmente como ALVIAR ROTHER - CPF: 028.065.179-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO FAIS - CPF: 161.474.729-68 (AGRAVADO), MURILO SUDRE MIRANDA - CPF: 761.492.931-49 (ADVOGADO), REMIGIO DURIVAL MOMESSO - CPF: 198.608.119-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EUFRASIO BELOTTO - CPF: 324.868.718-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY ROTHER - CPF: 395.488.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PAULA SARTORE DONINI - CPF: 318.378.008-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELA 3a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4a VOGAL (EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR E O 1o VOGAL (EXMO. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), QUE PROVERAM O RECURSO”.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Ação de Nulidade de Ato Jurídico – Usucapião como matéria de Defesa – Preclusão – Litisconsórcio Passivo Necessário – Terceiro com Interesse Direto – Citação Determinada – Decisão Parcialmente Reformada –
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude decisão que rejeitou a arguição de usucapião como matéria de defesa e indeferiu o ingresso de terceiro adquirente do imóvel como litisconsorte passivo necessário em Ação de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada em 1990.

II. Questões em discussão

2. São duas: a) verificar a possibilidade de análise da usucapião como defesa em Ação Anulatória de Ato Jurídico depois de mais de 30 (trinta) anos da apresentação da contestação; b) avaliar se o terceiro adquirente e possuidor de parte da área litigiosa deve integrar o polo passivo da demanda na qualidade de litisconsorte necessário, diante dos efeitos da eventual procedência dos pedidos iniciais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a arguição da usucapião como matéria de defesa, conforme a Súmula 237 do STF. Todavia, é imprescindível que seja alegada tempestivamente na contestação, sob pena de preclusão. No caso, a exceção de domínio foi arguida apenas décadas após a contestação original, o que inviabiliza sua apreciação.

4. Se eventual sentença de procedência afetará diretamente o terceiro adquirente do imóvel, deve integrar o polo passivo da demanda na qualidade de litisconsorte necessário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A usucapião pode ser arguida como matéria de defesa, desde que o seja tempestivamente na contestação, sob pena de preclusão. 2. É obrigatória a formação de litisconsórcio passivo necessário quando a decisão puder afetar diretamente a esfera jurídica de terceiro adquirente do bem litigioso.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 114 e 337; STF, Súmula 237.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.106.809/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.476.641/SP; TJMT, AC 0009257-07.2012.8.11.0015, rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo Espólio de
Alviar

Rother
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico, que indeferiu o reconhecimento de usucapião e o requerimento de habilitação de litisconsórcio passivo necessário, fundamentando que a controvérsia estaria restrita à autenticidade da assinatura aposta em documento específico, e que a alegação de usucapião deveria ser objeto de ação própria.

O agravante insurge-se contra essa decisão, apontando vícios na fundamentação e afronta à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que admitem a alegação de usucapião como matéria de defesa em demandas possessórias e anulatórias (Súmula 237 do STF).

Em síntese, são os seguintes pontos impugnados:

-Nulidade da Decisão dos Embargos de Declaração

O agravante argumenta que a decisão recorrida incorreu em omissão manifesta, pois não analisou questões jurídicas essenciais, especialmente sobre:

A possibilidade de reconhecimento de usucapião no bojo da ação anulatória, com base na Súmula 237 do STF e na jurisprudência do STJ;

A necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário para que a decisão tenha eficácia plena, evitando futura alegação de nulidade por ausência de partes essenciais;

- A impossibilidade de afastamento da boa-fé dos adquirentes, pois os réus exerceram a posse do imóvel de forma legítima e contínua por mais de 40 anos;

A não realização do
distinguishing

(distinção) em relação a precedentes que permitiriam a arguição de usucapião em defesa, contrariando o art. 489, § 1o, VI, do CPC, que exige fundamentação detalhada para afastar jurisprudência consolidada.

O agravante sustenta que essa falta de fundamentação adequada viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal, que exige que as decisões judiciais sejam motivadas, e compromete a segurança jurídica.

O agravante impugna a decisão que indeferiu a habilitação de litisconsórcio passivo necessário, sustentando que a presença de
Pérsio
Briante
Domingos
é essencial à lide, pois ele é
possuidor e atual proprietário
do imóvel litigioso, adquirido por escritura pública em
15/10/2008
.

Nos termos do artigo 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário quando a eficácia da sentença depender da citação de todos os interessados. O agravante argumenta que a decisão proferida afetará diretamente

os direitos de Pérsio
Briante
Domingos, tornando nulo o ato jurídico pelo qual ele adquiriu a propriedade do imóvel.

O STJ já reconheceu que, quando há impacto direto da decisão sobre terceiros, a ausência de sua citação pode acarretar nulidade processual, conforme o artigo 115, parágrafo único, do CPC. Assim, ao não determinar a citação de Pérsio
Briante
Domingos, a decisão recorrida incorre em erro grave, podendo gerar nulidade absoluta da sentença futura.

Argumenta o agravante que a propriedade foi adquirida de boa-fé, com base em documentação aparentemente válida e registrada em cartório, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência, consolidada na doutrina e jurisprudência como mecanismo de proteção à segurança jurídica.

- Da Exceção do Usucapião: O agravante sustenta que a posse exercida sobre o bem já preencheu todos os requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, e que a jurisprudência pacífica admite a invocação da usucapião como matéria de defesa em ações de nulidade de atos jurídicos, nos moldes da Súmula 237 do STF.

Requer seja suspensa a eficácia da decisão.

No mérito, almeja a nulidade da decisão com a remessa dos autos ao juízo
a quo
para realizar o
distinguishing
em relação aos precedentes invocados; ou, em caráter sucessivo, reformar a decisão agravada, reconhecendo o litisconsórcio passivo necessário entre os Réus já inclusos e o Sr. PÉRSIO BRIANTE, brasileiro, empresário, portador do RG no 353198-SSP/MT e CPF no 346.489.501-78, residente e domiciliado à Av. 31 de Março, no 900, bairro das Goiabeiras, Cuiabá, MT, que deverá ser citado para participar do processo, cuja decisão, fatalmente, surtirá efeitos na sua esfera de direitos, aplicando-se o art. 114 do CPC, a fim que se proceda a citação dos litisconsortes necessários, no endereço indicado, bem como reconhecer a presente ação como constitutivo

negativa, com a aplicação da Súmula 237 do STF, nos termos expostos.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo.

Nas contrarrazões o agravado explica que o atual possuidor de uma das áreas, objeto da inicial, sr. Pérsio Domingos não necessita ingressar no processo, pois, não há instrumento negocial com a pessoa indicada, segundo consta ele só teria comprovado o imóvel em 15/10/2.008, quando a ação já estava em curso por mais de 18 anos e o intuito do agravante é apenas tumultuar.

Quanto a usucapião, argumenta a ação anulatória interrompe o lapso temporal, ainda que se considerasse ter a posse iniciado em 1985. Explica que protocolou ação em defesa de seu bem patrimonial em 20/08/1.990, tramitando há quase 33 anos, sendo o réu devidamente citado do processo e se manifestado.

Conclui que: “Diante desse cenário, conclui-se que a prescrição interrompida pelo ajuizamento da ação de nulidade de ato jurídico retro mencionada nem sequer recomeçou a correr, nos termos do parágrafo único do art. 202 do Código Civil, visto que a demanda judicial ainda se encontra em trâmite.”.

Aponta que não é verdade que o sr.
Alviar
tenha adquirido o imóvel de boa-fé, pois, a aquisição do imóvel decorreu de ato ilegal, criminoso e fraudulento, que é uma procuração falsa, situação da qual ele tinha pleno conhecimento, tanto que deu o imóvel em garantia a vários empréstimos, levantando vultosos valores perante Instituições Financeiras.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MURILO SUDRE MIRANDA
, OAB
/
TO 1536
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Eminentes Pares,

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de
Alviar

Rother
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, na qual se indeferiu: (i) o pedido de reconhecimento da usucapião como matéria de defesa, e (
ii
) o requerimento de formação de litisconsórcio passivo necessário com a inclusão de Pérsio
Briante
Domingos, adquirente do imóvel objeto da controvérsia.

A controvérsia gravita em torno da possibilidade de reconhecimento da usucapião dentro de ação anulatória e da indispensabilidade de citação daquele que atualmente detém título e posse sobre o imóvel.

A decisão agravada limitou-se a indeferir, de plano, a pretensão do agravante, sob o argumento de que a lide estaria restrita à verificação da autenticidade de assinatura aposta em determinado documento, afastando, por consequência, tanto o reconhecimento da usucapião quanto a formação do litisconsórcio requerido.

Todavia, a argumentação apresentada pelo agravante encontra respaldo direto nos próprios autos e na jurisprudência consolidada. A possibilidade de alegação de usucapião como matéria de defesa encontra amparo na Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
"a usucapião
pode ser
arguido
em defesa".

A esse respeito:

“EMENTA: AÇÃO. ANULATÓRIA DE REGISTRO. EXCEÇÃO USUCAPIÃO. REQUERIDO BOA-FÉ. SÚMULA 237 STF. AUSÊNCIA ANÁLISE. CERCEAMENTO DEFESA. NECESSIDADE DA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. - Nos termos do Enunciado no 237 da Súmula do STF, é possível o reconhecimento da usucapião em sede de defesa - É patente o cerceamento de defesa, diante da falta de análise da tese de exceção de usucapião constante da contestação do requerido -Fica configurado o cerceamento de defesa, pela ocorrência do julgamento da lide sem a apuração das matérias alegadas, através da ampla dilação probatória.” (TJ-MG - AC: 36223461820078130079, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 18/05/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2023)

A decisão agravada, ao rejeitar os embargos de declaração que questionavam a omissão sobre este ponto, incorreu em vício de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, VI, do CPC, pois deixou apresentar qualquer fundamento para sua superação. Tal omissão vulnera a garantia do contraditório substancial e do devido processo legal.

No que tange ao pedido de inclusão de Pérsio
Briante
Domingos no polo passivo, observa-se que ele figura como adquirente do imóvel cuja cadeia dominial é objeto direto da controvérsia. O reconhecimento da nulidade de atos jurídicos anteriores, que envolvem a titularidade de domínio, repercute diretamente sobre a esfera jurídica do mencionado adquirente.

Ainda que a petição inicial da ação originária não tenha feito menção direta a esse adquirente, o curso da instrução revelou a necessidade de sua participação na demanda, por força do disposto no art. 114 do CPC, segundo o qual o litisconsórcio será necessário quando a eficácia da sentença depender da presença de todos os interessados.

Na hipótese concreta, a declaração de nulidade da procuração outorgada por Eufrásio Belotto e dos negócios jurídicos dela decorrentes impacta diretamente o título dominial de Pérsio
Briante
, que adquiriu, mediante escritura pública e registro, o imóvel transferido pelo espólio de
Alviar

Rother
. Ainda que a sentença eventualmente não mencione expressamente o nome de Pérsio, a cadeia dominial da qual seu direito deriva será juridicamente desconstituída, com reflexos imediatos sobre a segurança e validade de sua posse e propriedade.

Assim, não se trata de mero interesse reflexo ou econômico, mas de efetivo risco de ineficácia da sentença ou de sua nulidade por ausência de contraditório com sujeito processualmente necessário.

Portanto, a ausência de citação do atual possuidor e proprietário compromete não apenas a validade da futura sentença, mas também a sua eficácia prática, frustrando a própria utilidade do provimento jurisdicional.

A esse respeito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO – Ação anulatória – Pedido de anulação da arrematação por parte da compromissária compradora do bem imóvel, não incluída no polo passivo da execução – Sentença de procedência – Pretensão à reforma pelos arrematantes – Alegação de decadência e de que a posse do imóvel pela autora não restou inequivocadamente comprovada – Análise do mérito recursal que, por ora, se mostra prejudicada, tendo em vista a necessidade de anulação da r. sentença a quo, por inobservância da necessidade de inclusão, no polo passivo da demanda, dos litisconsortes passivos necessários (adquirentes supervenientes do imóvel), que não figuraram na relação jurídica processual, visando a resguardar direitos que eventualmente possuam – De acordo com o art. 114, do CPC, haverá litisconsórcio necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes – Matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, o que se faz em nome dos princípios da economia processual e da celeridade da jurisdição – Sentença anulada, com determinação.” (TJ-SP - AC: 10139432020148260344 Marília, Relator.: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2023, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMÓBILIÁRIO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A declaração de nulidade do ato
registrário
não está subordinada a prazo extintivo decadencial nem prescricional. Nulidade não se convalida com o tempo. Rejeitada a
prejudicial .
II - A legitimação passiva se dá em relação aos fatos narrados na inicial e ao pedido nela formulado, de sorte que, em se tratando de ação declaratória que objetiva o reconhecimento da nulidade de escritura de compra e venda e atos subsequentes, devem figurar como réus aqueles que participaram do negócio jurídico, os quais são diretamente interessados e poderão ser atingidos pela pretensão exordial.” (TJ-MS - AI: 14104669220228120000 Campo Grande, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 30/03/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)

No caso, vê-se na inicial que a parte autora pleiteia a anulação dos títulos que se originaram na falsa procuração, portanto, dentre eles, a escritura pública de compra e venda realizada em 15/10/2008, em que ALVIAR ROTHER alienou o imóvel à PÉRSIO BRIANTE, feita no Tabelionato e Registro Civil, do Município de Nova Maringá.

Não desconheço o longo período de tramitação da ação, ajuizada em 1990, contudo, não pode servir de fundamento para restringir o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando se reconhece que os efeitos da decisão podem atingir, de forma direta, a esfera jurídica de terceiro atualmente não incluído na relação processual. A antiguidade do feito, por mais relevante que seja em termos de celeridade, não justifica a preterição de garantias constitucionais asseguradas às partes potencialmente atingidas, sob pena de se comprometer a validade prática e a segurança jurídica da futura sentença.

Por fim, faz-se necessário o seguinte registro ainda. Ainda que a alienação do imóvel a Pérsio
Briante
Domingos tenha ocorrido após a citação dos réus originários, tal circunstância não afasta a necessidade de sua inclusão na lide, na condição de litisconsorte passivo necessário. A razão é simples: na qualidade de atual titular do domínio, cuja aquisição se deu por escritura pública e posterior registro, eventual sentença que reconheça a nulidade do ato jurídico originário afetará diretamente a validade de seu título. Portanto, a sua exclusão do processo comprometeria não apenas o contraditório e a ampla defesa, mas também a própria eficácia da sentença, cuja utilidade prática restaria severamente limitada, caso proferida sem a participação daquele que figura, no momento, como proprietário formal do bem discutido.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para:

a) reconhecer a possibilidade de arguição da usucapião como matéria de defesa nos autos da ação anulatória, devendo o juízo a quo, no momento oportuno, analisar a questão à luz dos elementos probatórios já constantes dos autos, sem necessidade de ação própria, e;

b) determinar o prosseguimento da demanda com a citação de Pérsio
Briante
Domingos como litisconsorte passivo necessário, diante dos efeitos diretos que eventual sentença de procedência poderá produzir sobre sua esfera jurídica.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(1o VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Acompanho o voto do eminente Relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(
2a
VOGAL):

Peço vista dos autos, para melhor análise da matéria.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Na sessão de 13/05/2025, o Desembargador Sebastião Barbosa de Farias apresentou voto provendo este Recurso e seu entendimento foi acompanhado pelo 1o Vogal, Juiz Marcio Aparecido Guedes.

Pedi vista para analisar melhor a matéria devolvida e, assim, firmar convicção segura quanto ao tema.

Ao que se extrai do
PJe
, a controvérsia remonta aos idos de 1990, quando o falecido Antônio Fais e sua esposa Maria José da Conceição Fais ajuizaram a Ação de Nulidade de Ato Jurídico em face de Remigio Durival
Momesso
, sua esposa Maria
ledi

Momesso
e
Alviar

Rother
.

Os três foram citados, apresentaram contestação, e denunciaram à lide Eufrásio Belotto e Nestor José de Toledo Nogueira.

A peça de defesa data de 05/11/1990 e nela
não
foi arguida usucapião como matéria de defesa (Pág. 61/68 – Id. 46420689).

Durante longo trâmite da Ação, o Autor Antônio Fais foi a óbito e, também, o Requerido
Alviar

Rother
.

Cientes do falecimento do Requerido em 13/09/2018, o Espólio de Antônio Fais e Maria José da Conceição Fais pugnaram pela intimação de Jhonny
Rother
, para que promovesse a sucessão processual.

Na mesma petição, protocolada em 01/10/2021, requereram a averbação da existência da Ação na matrícula do imóvel.

Os pedidos foram acolhidos.

Citado, o Espólio de
Alviar

Rother
, representado pela inventariante Kelly
Rother

Bertagnoli
, requereu a substituição processual.

Suscitou preliminar de litisconsórcio necessário e a citação de Pérsio
Briante
Domingos, sob alegação de que é o atual possuidor e proprietário de uma das áreas objeto da demanda, pois comprou o imóvel de
Alviar

Rother
.

Dentre outras teses, arguiu usucapião como matéria de defesa.

A Juíza
a quo
rejeitou tanto o requerimento de habilitação de litisconsórcio passivo necessário, quanto o de usucapião.

Inconformado, o Espólio de
Alviar

Rother
interpôs este Recurso.

Aduz que a decisão é nula, pois contraria o Verbete 237, da Súmula do STF, segundo o qual
“
o usucapião
pode ser arguido em defesa.”

Alega que é evidente a necessidade de o atual proprietário e possuidor de uma das áreas em litígio compor o polo passivo da demanda, eis que a sentença poderá interferir no seu direito e a exclusão acarretar nulidade processual.

Sustenta que deve ser reconhecido que adquiriu a propriedade de boa-fé, em virtude da Teoria da Aparência.

Insiste na tese de que é possível arguir usucapião como matéria de defesa e que já transcorreu o prazo necessário para a aquisição da propriedade, pois pode ser completado no curso do processo, ressalvadas as hipóteses de má-fé processual.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso para anular a decisão agravada, ou, reformá-la, a fim de que seja reconhecido o litisconsórcio passivo de Pérsio
Briante
Domingos, e reconhecer que a Ação é de natureza constitutivo-negativa, aplicando-se o Enunciado Sumular 237, do STF.

Conforme já exposto, os eminentes pares proveram o Recurso. Reconheceram a possibilidade de arguição da usucapião como matéria de defesa nos autos da Ação Anulatória, determinaram que a Julgadora
a quo
, no momento oportuno, analise a questão à luz dos elementos probatórios já constantes dos autos, sem necessidade de Ação própria.

Determinaram o prosseguimento da demanda com a citação de Pérsio
Briante
Domingos na qualidade de litisconsorte passivo necessário, diante dos efeitos diretos que eventual sentença de procedência poderá produzir sobre sua esfera jurídica.

Pois bem.

Não há dúvida de que a jurisprudência do STJ
“é no sentido de ser possível a arguição de usucapião como meio de defesa, ainda que se cuide de ação anulatória
(
cf. Súmula 237 do STF)”
. (
AgRg
no REsp n. 601.113/RS, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 19/8/2010,
DJe
de 27/8/2010).

É pertinente, relembrar, todavia, que
“consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a prescrição aquisitiva - usucapião - como matéria de defesa deve ser arguida na contestação, sob pena de preclusão" (
AgInt
no
AREsp
484.474/MG, relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 17/12/2020)”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.476.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 13/6/2024).

São oportunas as palavras do Ministro
Luis
Felipe Salomão, ao elucidar o tema no julgamento do Recurso Especial n. 1.106.809/RS:

Na prescrição aquisitiva, ou usucapião, é indispensável que o postulante alegue seu direito, quer por via de ação própria, quer por exceção de domínio, nos termos da súmula 237/STF,
"o usucapião
pode ser arguido em defesa"
, não sendo dado ao magistrado declará-lo de ofício mediante a invocação do art. 219, § 5o, do CPC.

O momento para a arguição da prescrição aquisitiva, sob pena de preclusão, é na contestação, uma vez que ante o princípio da igualdade das partes no processo, consoante o art. 128 do CPC, deve o juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte
.
(REsp n. 1.106.809/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 3/3/2015,
DJe
de 27/4/2015). (sem destaques no original)

Não há dúvida: ainda que seja cabível exceção de domínio em Ação de Nulidade do Negócio Jurídico, é necessário que a Exceção seja arguida tempestivamente na Contestação, sob pena de preclusão, o que não ocorreu.

Assim, em que pese o entendimento dos eminentes Desembargadores que proferiram os votos antecedentes, não vejo como alterar a decisão agravada, vez que a usucapião somente foi arguida neste momento, depois de mais de 30 (trinta) anos de trâmite processual.

A tese deveria ter sido suscitada na Contestação e não o foi. Portanto, no meu entender está preclusa.

Quanto ao ingresso do terceiro na qualidade de litisconsórcio passivo necessário, razão assiste ao Agravante, pois caso acolhido o pedido inicial seus direitos poderão ser atingidos.

Em outras palavras, é necessária a citação do adquirente e ocupante de parte da área objeto da demanda, nos termos do artigo 114 do CPC, uma vez que sua esfera jurídica individual será tingida por eventual procedência do pedido formulado pelos Agravados na inicial da demanda.

Nesse sentido, transcrevo precedente desta Câmara da lavra da Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. “A ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda exige inclusão no polo passivo da demanda de todos aqueles que integraram a relação jurídica no negócio, pois se verifica a figura de litisconsórcio passivo necessário. A inobservância dessa composição passiva da lide enseja a extinção sem resolução do mérito do processo, todavia, previamente, há que possibilitar à parte autora a emenda da peça de ingresso.” [...]
(TJ-MT - AC: 00092570720128110015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023).

Com essas considerações,
divirjo em parte do Relator,

dou parcial provimento ao Recurso
, reformo a decisão agravada tão-somente no que tange ao ingresso do terceiro e, tal qual o Relator, determino o prosseguimento da demanda com a citação de Pérsio
Briante
Domingos na qualidade litisconsorte passivo necessário, diante dos efeitos diretos que eventual sentença de procedência poderá produzir sobre sua esfera jurídica.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER a contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis que, nos autos da
Ação de Nulidade de Ato Jurídico
n. 0001406-60.1999.8.11.0050, ajuizada pelos ora Agravados, indeferiu o pedido de reconhecimento de usucapião e o requerimento de habilitação de litisconsórcio passivo necessário, ao argumento de que a controvérsia estaria restrita à autenticidade da assinatura aposta em documento específico, e que a alegação de usucapião deveria ser objeto de ação própria.

Em seu voto, o Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias deu provimento ao recurso para reconhecer a possibilidade de arguição da usucapião como matéria de defesa nos autos da Ação Anulatória, “
devendo o juízo a quo, no momento oportuno, analisar a questão à luz dos elementos probatórios já constantes dos autos, sem necessidade de ação própria
”, bem como para determinar o prosseguimento da demanda com a citação de Pérsio
Briante
Domingos, adquirente do imóvel
sub judice
, como litisconsorte passivo necessário, “
diante dos efeitos diretos que eventual sentença de procedência poderá produzir sobre sua esfera jurídica
”, no que foi acompanhado pelo 1° Vogal, Dr. Marcio Aparecido Guedes.

Por sua vez, a 2a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva divergiu parcialmente do entendimento dos demais julgadores, visto que, conquanto tenha confirmado a necessidade de citação do terceiro Pérsio
Briante
Domingos, na qualidade litisconsorte passivo necessário, entendeu que pela preclusão da alegação de usucapião, visto que não suscitada à época da contestação.

Como se vê, ausente divergência quanto ao ingresso de terceiro, a controvérsia reside na possibilidade de análise da alegação de usucapião no caso em tela.

Após análise dos autos entendo por bem acompanhar a divergência inaugurada pela Des. Clarice Claudino da Silva.

Com efeito,
duvidas
não há acerca da possibilidade de arguição de usucapião como meio de defesa, ainda que se cuide de ação anulatória, entendimento este, inclusive, já sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 237/STF:
“
o usucapião
pode ser arguido em defesa
”).

Entretanto, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tal arguição deve ser feita em sede de contestação, sob pena de preclusão, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR. PROVA DA ÁREA REIVINDICADA E CABIMENTO DA IMISSÃO NA POSSE. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL SOBRE A TESE DE USUCAPIÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ - ACERCA DA PRECLUSÃO PARA ALEGAÇÃO DESSA TESE DEFENSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
3. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a prescrição aquisitiva - usucapião - como matéria de defesa deve ser arguida na contestação, sob pena de preclusão" (
AgInt
no
AREsp
484.474/MG, relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 17/12/2020). Óbice da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.476.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 13/6/2024.)
(destaquei)

Na espécie, como indicado pela 2a Vogal, a prescrição aquisitiva foi suscitada somente depois de mais de 30 (trinta) anos de trâmite processual, quando do pedido de substituição processual formulado pelo Espólio Agravante diante do falecimento de
Alviar

Rother
, um dos demandados originários na lide, de modo que o reconhecimento da preclusão da matéria é
medida
que se impõe.

Com essas considerações, e com a devida vênia ao douto Relator, voto no sentido de fazer prevalecer o voto proferido pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. TATIANE COLOMBO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Com a devida vênia ao eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, e ao 1o Vogal, Dr. Márcio Aparecido Guedes, após detida análise dos autos e da fundamentação apresentada nos votos anteriores,
acompanho a divergência inaugurada pela 2a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva
, pelos fundamentos que passo a expor.

I. Da preclusão da alegação de usucapião como matéria de defesa

A despeito da jurisprudência pacífica no sentido de que
o usucapião
pode ser arguido em sede de defesa, conforme consagrado na Súmula 237 do STF, entendo que essa prerrogativa processual não é irrestrita e encontra limites temporais objetivos, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o STJ tem reiteradamente decidido que a arguição da prescrição aquisitiva deve ser feita na contestação, sob pena de preclusão temporal, porquanto não se trata de matéria cognoscível de ofício, exigindo a iniciativa da parte interessada no momento oportuno, em respeito ao princípio da estabilidade da demanda e ao contraditório pleno.

No caso em tela, é incontroverso que o Espólio de
Alviar

Rother
, ora agravante, somente passou a sustentar a tese de usucapião após mais de três décadas do ajuizamento da ação originária, não havendo qualquer menção a tal exceção de domínio na contestação inicial apresentada em 1990.

Ademais, o reconhecimento da prescrição aquisitiva pressupõe alegação expressa, prova cabal e oportunidade de contraditório, requisitos que, a meu ver, não se mostram atendidos nesta fase processual avançada, sob risco de violação às garantias do devido processo legal e à segurança jurídica.

Portanto,
considero acertada a conclusão da ilustre 2a Vogal no sentido de reconhecer a preclusão da matéria
, mantendo-se
incólume
a decisão agravada quanto à rejeição da alegação de usucapião.

II. Da formação do litisconsórcio passivo necessário

Diferentemente da questão anterior, no que diz respeito à formação de litisconsórcio passivo necessário, concordo integralmente com os fundamentos apresentados tanto pelo Relator quanto pela 2a Vogal.

O Sr. Pérsio
Briante
Domingos, atual titular do domínio do imóvel objeto da ação, adquirido mediante escritura pública e devidamente registrada, detém interesse jurídico direto na relação jurídica controvertida. Eventual acolhimento do pedido de nulidade dos atos jurídicos anteriores repercutirá de maneira imediata e concreta sobre sua esfera de direitos, notadamente no tocante à validade do seu título de propriedade.

Nesse sentido, impõe-se, por força do art. 114 do CPC, o reconhecimento da necessidade de sua citação para integrar a lide, sob pena de nulidade da futura sentença por ausência de parte cuja presença é imprescindível à validade e eficácia do provimento jurisdicional.

Trata-se de providência inafastável, não apenas por expressa disposição legal, mas também por imperativo constitucional decorrente dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da efetividade da jurisdição.

III. Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, mantendo a rejeição da alegação de usucapião por preclusão e determinando o prosseguimento da demanda com a citação de Pérsio
Briante
Domingos, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, em conformidade com o art. 114 do CPC,
acompanhando, assim, a divergência inaugurada pela Exma. Sra. Desa. Clarice Claudino da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025